Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015410-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (PACIENTE), LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 086.132.151-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - 1
. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE
– IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA NA DECISÃO CAUTELAR À EXISTÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR –
2. MANUTENÇÃO DESMOTIVADA DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IMPORTANTE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA –DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO -
4. COVID-19
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO – ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há se falar em falta de prova de materialidade delitiva se a decisão em que se decretou a preventiva e os Informes Judiciais apontam a existência do Termo de Exibição e Apreensão e do Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente, demonstrando, ambos, a apreensão de 14,450 kg de maconha e 3 porções de haxixe, e outros objetos; de todo modo, ainda que essa não fosse a realidade dos autos, é certo que a falta do laudo pericial
seria
mera

irregularidade
, nos moldes do art. 50, § 1o, da Lei 11.343/06, não maculando, pois, a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, sobretudo, quando a natureza e a quantidade da droga também são atestadas a partir de outros elementos dos autos igualmente idôneos.

2. Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, caso em que a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da
ordem pública. Inteligência do
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

3. Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela apreensão de importante quantidade e variedade de drogas, fica clara a insuficiência ou inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque a mais gravosa dessas medidas não acautelaria o pressuposto para o qual seria aplicada;

4. Nos termos da jurisprudência do STJ: “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (HC n. 567.408/RJ). Assim, constatado que os Pacientes não fazem parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ, impossível a libertação por receio de contaminação pelo SARS-COV-2.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, A d. Defensoria Púbica Estadual impetrou este
Habeas Corpus
narrando que os pacientes
MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES

e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA
estão
custodiados ilegalmente desde 19.7.2020, por supostamente terem cometido os crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas
, combinados com o at. 40, V, da Lei n. 11343/06.

Requer seja concedida a liberdade, devendo a prisão ser
relaxada
porque inexistente prova da
materialidade
delitiva (alega que não foi juntado laudo preliminar das substâncias) ou
revogada
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, por serem os pacientes portadores de predicados pessoais, como primariedade e bons antecedentes.

Por fim, invoca a pandemia da Covid-19 e diz que o Magistrado
a quo
não atendeu À Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, alertando que no atual cenário, as decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

A
liminar
foi
indeferida
(Id
51691482
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
52136488
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado (Id
52799957)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020